Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE E DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS PARA O FINAL DO CONTRATO. PANDEMIA. ARTIGO 317 CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS E PROVAS A DEMONSTRAR A DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS PARCELAS ENTABULADAS NO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Na análise do interesse processual, deve-se observar a utilidade e a necessidade da busca da prestação jurisdicional. A utilidade traduz-se na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário. A necessidade configura mais do que mera possibilidade de resposta afirmativa, que autoriza o exercício do direito de ação, mas dano ou perigo de dano.

2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.

3. Como medida de ajuste por força do art. 317 do Código Civil, deve ser considerado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia hábil a justificar a revisão, a depender da particularidade da situação envolvendo obrigação pecuniária, se esta configura motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato, porquanto a notoriedade da questão atinente à saúde pública, por si só, não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa e tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.

4. Não havendo qualquer argumentação ou prova de que a parte demandante tenha sofrido repercussões em suas atividades profissionais de forma a fragilizar sua saúde financeira em decorrência dos efeitos da pandemia, não se pode acolher o pedido de prorrogação das parcelas do contrato de financiamento de veículo para o fim do contrato somente com base na possibilidade oferecida pela instituição financeira a sua carteira de clientes.

5. Conquanto os contornos da pandemia tenham conduzidos as instituição financeiras a promover a renegociação de seus contratos com seus clientes, certo é que as renegociação consistiram em mera liberalidade, competindo a cada instituição avaliar suas demandas.

6. Ainda que haja pedido administrativo feito à instituição financeira e demora nas respostas por ela, o pedido de suspensão, mesmo que em análise, não tem o condão de retirar a obrigação contratual do contratante de adimplemento das parcelas convencionadas nas datas de seus vencimentos.

7. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.

8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se provimento ao apelo do réu.